Tribunal: TCU
Processo: 002.142/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2211/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações contidas no Acórdão 2970/2018-TCU-Plenário , prolatado em processo de auditoria instaurado em cumprimento ao item 9.2.3 do Acórdão 608/2016-TCU-Plenário com o objetivo de verificar se os investimentos em pesquisa e desenvolvimento objeto da Lei no 8.387/1991 estavam sendo corretamente aplicados na Amazônia Ocidental. Considerando as determinações constantes dos referidos acórdãos, ora sob monitoramento: "9.1. recomendar à Suframa, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que institua o uso do Sistema de Acompanhamento, Gestão e Análise Tecnológica (Sagat), ou estabeleça outros procedimentos, com vistas a aperfeiçoar a execução, o acompanhamento, o suporte à fiscalização e a avaliação dos resultados relacionados à Lei 8.387/1991; (...) 9.3. determinar à Suframa, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que apresente a este Tribunal, no prazo de sessenta dias, plano de ação para implementação da recomendação constante do item 9.1 deste Acórdão, contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para cada uma delas, bem como a justificativa para eventual não adoção da recomendação.". Considerando o histórico de troca de informações entre a unidade técnica e a Suframa ocorrido após o referido acórdão (§§ 2o a 21 da instrução) e o exame técnico levado a cabo (§§ 22 a 40 da instrução) que demonstraram ter sido elaborado um plano de ação para desenvolvimento e implantação do sistema Sagat; terem sido justificados os atrasos ocorridos no cumprimento do plano (especialmente em razão da ausência de normativos infralegais que forneçam parâmetros necessários); ter sido demonstrado o contínuo esforço despendido pelos gestores da Suframa no sentido de dar andamento às retro referidas recomendação e determinação e, por fim, o significativo avanço já alcançado no desenvolvimento e implantação de módulos do Sagat; Considerando as conclusões apresentadas pela unidade técnica, nos seguintes termos (§§ 41 a 43 da instrução): "CONCLUSÃO 41. As informações apresentadas pela Autarquia demonstram que os gestores da Suframa estão envidando esforços com vistas à implantação do Sagat. Nota-se que houve avanço significativo no tratamento da questão, com a entrega do módulo 'Capda', e com a atualização da portaria que instituiu o grupo de trabalho para apresentar os requisitos necessários ao desenvolvimento do Sagat, formalizando os agentes públicos responsáveis pela implementação do sistema até 30/4/2022. 42. A implementação do plano de ação tem ocorrido de forma factível e dentro dos limites de atuação do órgão. Os principais entraves observados referem-se a questões fora da governança da Suframa, em especial quanto à atualização normativa. No entanto, as comunicações demonstram o empenho da autarquia em busca da solução do entrave normativo (parágrafos 34 a 36). 43. Portanto, conclui-se que a Suframa atendeu à recomendação do item 9.1 e implementou a determinação do item 9.3, ambos do Acórdão 2970/2018-TCU-Plenário , Ministro Relator Augusto Sherman, razão pela qual será proposto o arquivamento dos autos." Considerando as propostas uniformes da unidade técnica, no sentido de que seja considerada atendida a recomendação constante do item 9.1 retro transcrito e cumprida a determinação constante do item 9.3 retro transcrito, pelo que já se poderia arquivar os presentes autos (§ 44 da instrução); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em: considerar atendida a recomendação constante do item 9.1 do Acórdão 2970/2018-TCU-Plenário ; considerar cumprida a determinação constantes do item 9.3 do Acórdão 2970/2018-TCU-Plenário ; encaminhar cópia do presente acórdão à Suframa e ao Ministério da Economia, arquivar os presentes autos nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 002.142/2018-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Appio da Silva Tolentino (XXX.451.172-XX); Rebecca Martins Garcia (XXX.351.172-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Financiadora de Estudos e Projetos; Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Superintendência da Zona Franca de Manaus 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há.